Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 – “Erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
2 – Considerando que o único objeto dos Embargos de Declaração restringe-se ao erro material existente apenas no relatório, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício, porém sem a atribuição de efeitos infringentes, haja vista que tal incorreção não acarretou prejuízo para a parte ou para o resultado do julgamento.
Embargos de Declaração acolhidos.